Tribunal: TJES
Processo: 5009116-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009116-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE SOUZA MACEDO
RECORRIDO: MARGARIDA WILSONINA VENANCIO SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009116-35.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
FERNANDA DE SOUZA MACEDO (requerida)

RECORRIDO:
MARGARIDA WILSONINA VENANCIO SILVA (requerente)

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUTORA QUE TRABALHA COMO CAIXA EM LOTÉRICA. A AUTORA DEVOLVEU, POR ERRO, O VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DA REQUERIDA. RECORRENTE QUE SE NEGOU A DEVOLVER A QUANTIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARGARIDA WILSONINA VENANCIO SILVA em face de FERNANDA DE SOUZA MACEDO.

Em síntese, a parte autora
alega que, no desempenho de sua profissão de caixa, entregou R$745,00 à ré, de forma equivocada e, ao contata-la, não obteve a devolução da quantia. Pretende, assim, a restituição do valor, bem como reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JUGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para
CONDENAR
a requerida FERNANDA DE SOUZA MACEDO a restituir à requerente MARGARIDA WILSONINA VENANCIO SILVA o valor de
R$ 745,00
(setecentos e quarenta e cinco reais), com acréscimo de correção monetária desde a comunicação extrajudicial (21/11/2022 – id 21574775) e juros legais a partir da citação (28/12/2022 – id 20742384).

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5750512, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, nem como preliminar de ausência de interesse processual e preliminar de inépcia da inicial por deficiência na descrição da causa de pedir. No mérito, alega que a recorrida não faz jus a indenização por não ter comprovado os danos sofridos, bem como a culpa exclusiva da recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar a recorrente arguiu a ilegitimidade ativa da recorrida, contudo, não merece acolhimento, uma vez que conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Do mesmo modo, rejeito as preliminares de ausência de interesse processual bem como a de inépcia da inicial, isso porque, o interesse processual restou demonstrado que o provimento jurisdicional se afigura útil para a resolução do conflito entre as partes, assim como, por não vislumbrar qualquer vício na peça inicial.

Pois bem, em análise aos autos entendo que restou demonstrado por meio do vídeo trazido no ID nº 5750485, que a recorrente recebeu indevidamente o valor de R$750,00, e mesmo após ser contatada para devolver a quantia (ID nº 5750498), quedou-se inerte.

Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

A ação, portanto, versa sobre a ocorrência de um ilícito, de maneira que os danos decorrentes de tal ato, uma vez demonstrados, devem ser devidamente reparados pelo agente causador à vítima. Dessa forma, a solução do litígio cinge-se em princípio à análise dos elementos da teoria clássica de responsabilização civil:
(i) a ocorrência do ato ilícito, através de uma ação/omissão, (ii) os danos decorrentes de tal ato, (iii) o agente causador do ilícito e (iv) o nexo causal, que evidencia a obrigatoriedade da reparação
.

Extrai-se das provas documentais carreadas ao caderno processual que a requerida foi até a casa lotérica em que a requerente trabalha, para realizar o pagamento de alguns títulos. Na ocasião, entregou à demandante R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) em espécie que, por desatenção, lhe foram “devolvidos”, juntamente com os comprovantes de compensação bancária das faturas de cobrança.

A ré, então, se apropriou da quantia que não lhe pertencia, em verdadeira conduta ilícita, causando prejuízo à requerente, que teve desfalque em seu caixa e, certamente, ficou com o débito perante seu empregador.

Ainda que se argumente que a demandada não percebeu o equívoco de imediato, é de rigor observar que, mesmo após cientificada do fato, apresentou resistência na devolução do valor, em evidente pretensão de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico:

Código Civil (Lei nº 10.406/2002)

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Deste modo, independentemente da concorrência de causas (ato culposo pretérito da autora), imperioso o acolhimento do pleito, para condenar a ré a restituir a quantia de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), com os devidos acréscimos, a fim de se impedir o enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)